Tribunal: TJDFT
Processo: 0706010-86.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2019-12-17
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA DISTRITAL. APOSENTADORIA COM PROVENTOS PROPORCIONAIS. ACOMETIMENTO POR DOENÇA ESPECIFICADA EM LEI APÓS A APOSENTAÇÃO. APOSENTADORIA. CONVERSÃO PARA APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA (LC No 840/11; Lei Federal no 7.713/88, art. 6o, XIV). TERMO INICIAL. DATA DO DIAGNÓSTICO DA ENFERMIDADE. DOENÇA CORONARIA GRAVE. INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO. EVOLUÇÃO CLÍNICA. QUALIFICAÇÃO COMO DOENÇA ESPECIFICADA EM LEI. DATA DO EVENTO. LAUDO OFICIAL. JUNTA MÉDICA OFICIAL. INDICAÇÃO DE DATA DIVERSA. DESCONSIDERAÇÃO. EVOLUÇÃO CLÍNICA MOTIVADA PELO EPISÓDIO INICIAL. RETROAÇÃO DA DATA DA CONVOLAÇÃO DA APOSENTAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ORDEM. CONCESSÃO. AÇÃO MANDAMENTAL. ADEQUAÇÃO. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SIMPLES INTEPRETAÇÃO DOS ELEMENTOS COLACIONADOS E SUBSUNÇÃO À REGULAÇÃO LEGAL. CARÊNCIA DE AÇÃO AFASTADA.
1. O mandado de segurança consubstancia instrumento processual de gênese constitucional que tem por objetivo tutelar direito líquido e certo já vulnerado ou que esteja na iminência de o ser, por ato ilegal ou abusivo de autoridade, ressalvado que, emergindo a ilegalidade imprecada de ato judicial, o legislador especial condiciona o cabimento do writ à demonstração de que o decisum impugnado não desafia a interposição de recurso com efeito suspensivo e, outrossim, que não tenha transitado em julgado, conforme apregoado pelo art. 5o, incisos II e III, da Lei no 12.016/09.
2. Consubstancia verdadeiro truísmo que o mandado de segurança, instrumento processual de gênese constitucional, é endereçado à proteção de direito líquido e certo afetado por ato de autoridade, estando seu manejo condicionado à subsistência de prova pré-constituída apta a lastrear a pretensão formulada ou à apreensão de que o direito reclamado emerge da simples modulação dos fatos à regulação que lhe fora conferida pelo legislador (Lei no 12.016/09, art. 1o).
3. Aparelhada a argumentação desenvolvida com os elementos aptos a corroborarem, segundo apreensão da parte, o direito líquido e certo que invocara, e não se divisando espaço para dilação probatória, pois adstrita a controvérsia à aferição do termo a ser considerado para convolação da aposentadoria de servidora pública para proventos integrais, tornando inviável e descabida dilação probatória para definir o termo a ser considerado, notadamente quando já reconhecida a subsistência da enfermidade que a aflige e que é doença especificada em lei, o mandado de segurança consubstancia o instrumento adequado para formulação da pretensão.
4. Reconhecido administrativamente o direito da servidora aposentada à integralização de proventos e isenção de imposto de renda face à enfermidade que a acomete e que se enquadra como doença especificada em lei, o termo inicial da fruição da salvaguarda é a data em que houvera a testificação da doença via de laudo médico, afigurando-se desinfluente se fora atestada mediante submissão à perícia médica oficial, a qual se revela prescindível para o reconhecimento do direito à integralização e ao benefício de isenção tributária se sobejante outros elementos aptos a atestarem o momento em que a enfermidade se manifestara (Súmula 598, STJ).
5. Acometida servidora já aposentada de enfermidade coronariana grave qualificada como doença especificada em lei, ensejando a convolação de sua aposentadoria para aposentadoria com proventos integrais, o momento em que a doença se manifestara com episódio de infarto agudo do miocárdio, evoluindo clinicamente, é o termo a partir do qual lhe é devida a conversão promovida e a fruição dos efeitos tributários pertinentes, sendo suficiente para aparelhar essa aferição laudos médicos, exames de imagem e relatório dos procedimentos aos quais se submetera, conquanto firmados e efetuados por médicos particulares (LC no 840/11; Lei Federal no 7.713/88, art. 6o, XIV; STJ, súmula 598).
6. Mandado de segurança conhecido. Ordem concedida. Unânime.